Tribunal: STF
Processo: RE 71037
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-08
Data de publicação: 1973-05-08

Ementa:
Notas promissórias. Registro previsto no Decreto-lei nº 427, de 22.1.69, regulamentado pelo Decreto nº 64.156, de 4.3.69. Exceções à obrigatoriedade, abertas pelo Decreto-lei e legitimidade ampliadas pelo Regulamento. Recurso extraordinário não conhecido.